Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-67.2017.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001624-67.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA BERTOLAZI DOS SANTOS - CPF: 058.418.671-13 (APELANTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA BERTOLAZI DOS SANTOS - CPF: 912.703.241-87 (APELANTE), APARECIDA DE SOUZA - CPF: 349.637.662-72 (APELADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR – MATÉRIAS ANALISADAS EM DESPACHO SANEADOR, NÃO ATACADO POR AGRAVO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS E CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO DA MULTA DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC ACIDENTE DE TRÂNSITO – SINISTRO OCASIONADO POR IMPRUDÊNCIA DA PARTE REQUERIDO / APELANTE – COLISÃO EM ROTATÓRIA ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

A preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto ou a celeuma já ter sido resolvida pelo Judiciário. Uma vez praticado o ato processual ou decidida a matéria, nada mais poderá ser debatido a respeito.

A aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa, conforme o estabelecido no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, ocorre quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, o que não se verifica no caso.

Restando demonstrado, por meio da ocorrência registrada e prova oral colhida em instrução, o nexo de causalidade entre a imprudência da parte requerida / apelante com o acidente ocorrido, é seu dever reparar os prejuízos decorrentes do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
PATRICIA BERTOLAZI DOS SANTOS E OUTRA.
, visando reformar a sentença, de Id. n.º 208687754, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS n.º 1001624-67.2017.8.11.0009, movida por
APARECIDA DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos,
in verbis
:

“POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para:

a) CONDENAR as requeridas no pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ.

b) CONDENAR as requeridas ao pagamento de danos materiais à conta de R$ 1.031,70 (mil e trinta um reais e setenta centavos) cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do evento danoso.”

Os embargos declaratórios opostos por
PATRICIA BERTOLAZI DOS SANTOS E OUTRA
, no Id. n.º 208687758, contra a sentença foram rejeitados pelo juízo
a quo,
na decisão de Id. n.º 208687760,

que aplicou, ainda, a multa de 2% (dois por cento) prevista no §2º do art. 1.026, por considerá-los procrastinatórios.

Em suas razões, de Id. n.º 208687761, a parte apelante pede, inicialmente, a nulidade da sentença em razão da ausência de análise da legitimidade passiva e interesse de agir. Afirma que os embargos de declaração não foram opostos com intenção de rediscutir a matéria, de modo que não deve prevalecer a multa imposta pelo Juízo
a quo
.

Discorre, brevemente, sobre a ausência de culpa pelo acidente e assevera que pelo depoimento do Sr. Marcos, testemunha compromissada, é possível concluir que a parte adversa foi quem deu causa ao sinistro.

Destaca que se a autora/apelada tivesse tomado as devidas cautelas e os cuidados necessários, prezando pela própria integridade física, escolhendo mais acertadamente o veículo e o condutor que utilizaria na sua locomoção, não teria sofrido os prejuízos alegados.

Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença ou julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões recursais no Id. n.º 208687763 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrente e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro.

Analisando detidamente o caderno processual, tenho que a tese recursal da parte apelante de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, está preclusa mesmo sendo questão de ordem pública.

A propósito, a preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto ou a celeuma já ter sido resolvida pelo Judiciário. Uma vez praticado o ato processual ou decidida a matéria, nada mais poderá ser debatido a respeito.

Cumpre esclarecer que a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a preclusão como sendo
“a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”
.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão frequentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3ª Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

A respeito do tema nos ensina Moacyr Amaral Santos:

“Sinteticamente, Liebman esclarece: "por preclusão se entende a perda ou a extinção do direito de praticar um ato processual devido: a) à decorrência do prazo; b) à falta do oportuno, quando a ordem legalmente estabelecida na sucessão das atividades processuais importe em, graves consequências; c) à incompatibilidade com uma atividade já exercida; d) ao fato de já ter sido exercido o direito. (in Comentários ao Código de Processo Civil, 4.ed., Forense, 1986, v. IV,n.371, pág. 464)

In casu
, a parte apelante aduziu em contestação as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir.

Ocorre que, tais questões já foram analisadas em primeiro grau, quando o Juízo
a quo
, em 25.03.2020, em sede de despacho saneador de Id. n.º 208687696, afastou as preliminares.

Em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Tribunal de Justiça.

Portanto, demonstra-se inviável o reexame da matéria, agora em sede de recurso apelatório, em razão da preclusão que se operou, não merecendo ser conhecido o apelo no ponto.

Sobre a matéria, ensina Maurício Giannico,
in verbis
:

“A rigor, os temas erigidos pelo legislador ao status de matéria de ordem pública podem ser arguidos a qualquer tempo, desde que o capítulo decisório ao qual pertença a questão ainda não tenha transitado em julgado. Entretanto, caso tenha havido trânsito em julgado antecipado de apenas um ou alguns capítulos da sentença (pressupondo-se a existência de diversas demandas cumuladas numa única ação), quanto a ele (ou a eles) nada mais poderá se discutido ou reexaminado, nem mesmo se se tratar de matéria de ordem pública.” (GIANNICO, Maurício. A preclusão no direito processual civil brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 176-177)

Nesse sentido, aliás, destaco o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA DPVAT HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CABIMENTO NA HIPÓTESE DE NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL PRECEDENTES DO STJ PRESCRIÇÃO QUESTÃO JÁ APRECIADA NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO PELA AGRAVANTE QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO, O QUE IMPEDE O REEXAME. - Recurso desprovido.” (TJSP. AG nº 0183736-07.2012.8.26.0000. Rel. Edgard Rosa. J. em: 12.11.2012. 25ª Câmara de Direito Privado. Data de Publicação: 13.11.2012) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON LINE DE VALORES VIA BACENJUD. 1. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IX, CPC.
QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. ARTS. 17 E 18 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em virtude do instituto da preclusão consumativa é defeso a parte discutir questão já decidida anteriormente nos autos. A possibilidade de arguição a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, não pode dar margem a eventual tentativa de perpetuar a discussão, em face do oferecimento de sucessivos pedidos com o mesmo teor.
” (TJPR. 13ª Câmara Cível. RAI 811137-5, Rel. Des. Luiz Taro Oyama, J. em: 23.11.2011) (grifo nosso)

Em relação ao pedido de exclusão da multa aplicada nos embargos de declaração, tenho que o pleito merece ser acolhido, eis que a apelante alegou nos aclaratórios de Id. n.º 208687758 a necessidade de analisar o depoimento da testemunha compromissada. Ainda que não acolhido o pleito formulado pela parte recorrente, a meu ver, o pedido foi devidamente fundamentado, não se tratando de recurso protelatório, conforme esposado pelo juízo
a quo.

Assim, considero que os embargos de declaração opostos pela parte requerida, ora apelante, não se mostraram protelatórios, pois não restou evidenciado o interesse em retardar o processo, razão pela qual não se justifica a penalidade imposta do artigo 1.026 do CPC.

Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PARA SANEAR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se o afastamento da multa imposta com esteio no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Inteligência da Súmula nº 98/STJ. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1273513 SC 2018/0079770-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Com efeito, merece guarida o pleito recursal no ponto, devendo ser afastada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da atualizado da causa fixada na decisão de Id. n.º 208687760.

Prosseguindo. Quanto ao mérito da demanda em si, narra a autora/apelada, na exordial, que o acidente de trânsito objeto da lide deu-se em 08.11.2017, quando, na condição de garupa da motocicleta conduzida pela Sra. Lucilene Vieira Rufino de Campos, que pela Avenida Isabel Martins Simoni na rotatória trafegava na Rodovia MT 010, sentido de Rosário Oeste para Diamantino, foi surpreendida pelo veículo, FIAT/STRADA WORKIMG PLACA NPP9322, RENAVAM 995397910, conduzido pela Sra. PATRICIA BERTOLAZI DOS SANTOS, de propriedade da Sra. ELAINE CRISTINA BERTOLAZI DOS SANTOS, que invadiu a preferencial causando a colisão. Com o ocorrido a autora foi arremessada da motocicleta atingindo o solo.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurgem-se as requeridas/apelantes.

Pois bem.

Da análise dos documentos juntados aos autos, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que a requerida/apelante, Sra. Patricia, na condução do veículo de propriedade da Sra. Elaine colidiu com o veículo conduzido em que a autora/apelada estava como passageira, que se encontrava realizando manobra de contorno na rotatória.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo:

“[...] O boletim de acidente de trânsito (ID 9818414 - Pág. 01/03) é prova suficiente para responsabilizar as partes demandadas.

Consta no referido que no dia 08 de novembro de 2016, o veículo em que a 1ª requerida transitava pela avenida Tancredo Neves sentido centro/bairro, quando na rotatória com a avenida Isabel Martins Simoni, colidiu com o veículo conduzido em que a requerente estava como passageira, que se encontrava realizando manobra de contorno na rotatória.

Conforme o caderno policial, o veículo da primeira requerida não teria respeitado a sinalização, além do que a condutora não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Tais fatos são confirmados pelo depoimento pessoal claro e coerente da autora, bem como da testemunha que pilotava a moto em que ela estava.

De outra banda, a parte requerida foi inexitosa em demonstrar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, limitando-se a aventar tese de culpa concorrente, que não se sustenta por meio de nenhum elemento trazido na inicial, quiçá dos depoimentos prestados em juízo.

Aliás,
no depoimento da 1ª requerida, restou indene de dúvidas que ela reconhece sua responsabilidade, tanto por ter anuído com o pagamento do conserto da moto, como admitindo ter oferecido R$ 10.000,00 (dez mil reais) à requerente, para resolver a contenda amigavelmente.

De mais a mais, a tese de culpa exclusiva da vítima está totalmente despida de fundamentação lógica, querendo atribuir à requerente a responsabilidade pelo evento danoso, por estar de passageira numa moto em que a condutora estava com a CNH vencida e o veículo com o documento também em atraso.

Nada obstante, há que se considerar a independência das instâncias cível e administrativa nesse tocante, adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, de modo que uma esfera não elide a responsabilidade em outra.”

Observa-se que a requerida/apelante confirmou no depoimento ter anuído com o pagamento do conserto da moto, além de assumir ter oferecido uma quantia a vítima a fim de resolver o ocorrido de modo amistoso.

Além disso, conforme o caderno policial, o veículo da primeira requerida/apelante não teria respeitado a sinalização, senão vejamos:

As recorrentes pontuam que “para a única testemunha devidamente compromissada, Sr. Marcos José Gonçalves, ao ser indagado sobre a posição e situação dos veículos envolvidos no acidente respondeu: (3:50) Na verdade, ela (Patrícia) estava saindo da rotatória, e a moto pegou perto do pneu da frente do carro dela (Patrícia). (4:00) Na verdade, a moto que colidiu com o carro dela. (4:30) Pelo estado da moto foi (a colisão) em alta velocidade. Estragou bem a moto.”

No entanto, o depoimento não conclusivo da testemunha não é hábil para contrapor a ocorrência registrada pela autoridade policial.

É sabido que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A doutrinadora, Maria Helena Diniz, define a responsabilidade civil como sendo
“a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)” (Curso de Direito civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. vol. 7. 17ª ed. São Paulo: 2003, p. 34).

Para que se configure o dever de indenizar, advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade, entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Nesse sentido, é a lição de Rui Stocco:

“Na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outra. Não basta que o agente haja procedido contra jus, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um ‘erro de conduta’. Não basta que a vítima sofra um dano, que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera a obrigação de indenizar. É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou na feliz expressão de Demogue, ‘é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras, é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria’.” (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 1994, p. 49).

Assim, existente o nexo de causalidade, haja vista que o acidente decorreu por conduta do apelante, restam demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, configurando o dever de reparar os prejuízos da do apelado, decorrentes do sinistro ocorrido, conforme apontou a decisão combatida, não havendo que se fazer qualquer reparo neste sentido.

Anoto, ainda, que em se tratando de acidente de trânsito, a convicção do julgador que colheu diretamente a prova, tendo contato direto com as partes e testemunhas, assume especial relevo, não comportando reforma quando não demonstrado o desacerto da sua conclusão.

No tocante ao dano material, este afigura-se no prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio.

E, no caso, estes estão comprovados nos autos dos documentos demonstrando a desvalorização do bem, cujo montante é aquele constante da inicial.

Portanto, merece ser mantida a sentença atacada, visto os seus fundamentos estarem adequados à jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO em parte do apelo e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para afastar a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, aplicada em sede de embargos de declaração.

Inaplicável à hipótese o art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024